Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-93.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO PROVADA – EMPRESA ENVOLVIDA EM ESCÂNDALOS FRAUDULENTOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO PROVADA – EMPRESA ENVOLVIDA EM ESCÂNDALOS FRAUDULENTOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Valor de R$ 3.000,00 adequado às especificidades do caso, que envolve empresa contumaz em se envolver em escândalos de golpe contra idosos.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002902-
93.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSE GALDINO NETO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002902-93.2018.8.26.0157
APELANTE: JOSÉ GALDINO NETO (JG)
APELADO: SABEMI SEGURADORA S.A.
COMARCA: CUBATÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO DE MOURA JACOB
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COBRANÇA
INDEVIDA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO PROVADA
EMPRESA
ENVOLVIDA
EM
ESCÂNDALOS
FRAUDULENTOS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CABIMENTO
A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à
repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil
demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita
pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Valor de R$ 3.000,00 adequado às especificidades do caso, que
envolve empresa contumaz em se envolver em escândalos de
golpe contra idosos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
167/167, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
condenando a ré à devolução do valor debitado indevidamente da conta do autor (R$ 80,00),
com correção monetária e com juros moratórios desde a citação.
O D. Magistrado a quo considerou, a partir da aplicação da regra do ônus da
prova, não haver provas de que o autor contratou os serviços da ré, de modo que as
cobranças feitas por essa em sua conta corrente foram indevidas. Contudo, entendeu que o
dano sofrido não era suficiente para ensejar reparos na esfera moral.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002902-93.2018.8.26.0157
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 174/178).
Alegou, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais.
Houve contrarrazões (fls. 182/188).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O recurso devolve a este E. TJSP o conhecimento do pedido de indenização
por danos morais, apenas. A irregularidade da cobrança por ausência de contrato já não
comporta mais questionamentos neste processo, visto que não houve impugnação pela ré.
Segundo o autor, a ré efetuou descontos em sua conta corrente sem a devida
autorização (fls. 25/28). Na verdade, até então desconhecia a empresa. No entanto, em
jul/2018 (fls. 3 e 32), foi surpreendido com a cobrança e com uma notificação da empresa,
que enviou um “certificado de adesão” ao seguro supostamente contratado. O autor, então,
procurou a instituição financeira para que esta efetuasse a devolução do dinheiro
indevidamente descontado, em ago/2018 (fls. 3). Não obteve sucesso. Em razão disso, o
autor ajuizou a presente demanda.
Antes de discorrer sobre a indenização em si, vale mencionar que pululam no
Poder Judiciário ações envolvendo a seguradora Sabemi (cf. AC n.
1000611-28.2018.8.26.0414, 19a C. Dir. Priv., Des. Rel. Hamid Bdine, DJu 30.8.19; AC n.
1027557-72.2018.8.26.0564, 35a C. Dir. Priv., Des. Rel. Melo Bueno, DJu 30.8.19; AC
1001116-19.2018.8.26.0414, 27a C. Dir. Priv., Des. Rel. Alfredo Attié, DJu 25.8.19; etc.), que
vê seu nome envolvido em escândalos de seguro fraudados (cf. https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2018/09/13/conheca-os-principais-golpes-que- sao-aplicados-contra-idosos-no-brasil.ghtml; https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/06/16/sem-saber-aposentados-estao-pagando-
por-um-seguro-que-nunca-contrataram.ghtml; https://www.atribuna.com.br/cidades/explode-
n%C3%BAmero-de-descontos-indevidos-em-aposentadorias-1.61284, ambos acessados em
17.1.20 às 19h12).
O modus operandi é parecido em todas as ações analisadas: idosos cujas

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002902-93.2018.8.26.0157
assinaturas autorizando o débito automático em conta corrente são fraudadas. No presente
caso, embora não tenha havido perícia grafotécnica por desídia da ré (fls. 160), é possível
compará-lo aos demais episódios fraudulentos.
Dito isso, não há dúvidas que a conduta gerou no autor danos morais.
Certamente, como há muito reiterado por esta Desembargadora, a
indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima,
tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam o causar. A avaliação sobre quais fatos que
causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência.
Soma-se a isso o raciocínio de que a indenização por dano moral deve ser
uma forma de compensar todo o estresse que a conduta da parte contrária ocasionou à
parte lesada. Seu escopo visa contemplar aquilo que a mera devolução dos valores pagos
não é capaz de atender. Ora, o autor é vitima de fraude, vê negada sua tentativa de resolver
a questão, e deve se contentar com a mera devolução dos valores que sequer deveriam ter
sido descontados?
Reduzir o campo de incidência do instituto do dano moral às raríssimas
situações de grave afronta a direito da personalidade é compactuar com a conduta
desidiosa, indiferente, insensível e descompromissada dos fornecedores de produtos e
serviços, que, em vez de resolverem prontamente os problemas que lhes são postos pelos
consumidores, tratam-nos com descaso, justamente por saberem que na maioria dos
casos serão condenados apenas ao pagamento na esfera exclusivamente patrimonial
(danos materiais, devolução de valores pagos, etc.).
São essas as razões que levam esta Desembargadora a sustentar a análise
da indenização por danos morais sob o crivo dos fatos potencialmente lesivos, à luz das
máximas da experiência (CPC, art. 375). Sem isso, só mantendo, quando cabível, como no
caso, a restituição dos valores cobrados indevidamente, não se pode falar que o consumidor
lesado fora reparado a contento, visto que, em última análise, a única preocupação foi evitar
o enriquecimento sem causa do fornecedor, que deixou de fazer jus, após o
reconhecimento judicial da pretensão condenatória do autor, aos valores retidos
indevidamente a esse título.
Calcada nessas premissas, reconhecendo que a conduta da ré gerou

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002902-93.2018.8.26.0157
incômodo por quase 2 (dois) meses, sem qualquer assistência quando demandada
extrajudicialmente para tanto, vislumbro ser possível a condenação por danos morais. Para
fixação do valor, além do período em que o autor ficou na angústia pela solução do
problema, considero também a capacidade econômica da ré, empresa milionária (fls. 111) e
o escopo punitivo-preventivo-compensatório do instituto, de modo que concluo ser
satisfatória a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a
publicação do v. Acórdão (Súmula 362 do C. STJ) e com juros moratórios a partir do primeiro
desconto efetuado (Súmula 54 do C. STJ).
Ressalvo que para fins de prevenção se justifica maior rigor na valoração do
dano, visto que a atuação da ré é contumaz, atingindo milhares de pessoas que ostentam
em comum o fato de serem idosos, os quais integram extrato social com um razoável
contingente de pessoas mais suscetíveis a golpes. Dada a alta reprovação da conduta, o
valor não pode ser ínfimo.
Por fim, o pedido de condenação por litigância de má-fé não merece sequer
apreciação, visto que não foi indicada pelo autor qual a conduta que teria se enquadrado nas
hipóteses do art. 80 do CPC.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a r.
Sentença para julgar a ação PROCEDENTE, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção
monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros moratórios a partir do primeiro
desconto efetuado indevidamente.
Como a sucumbência da ré é integral, condeno-a ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora